Tribunal: TJPA
Processo: 0809847-09.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809847-09.2019.8.14.0051

APELANTE: TROPICAO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

APELADO: KELVIA AGUA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES EM APELAÇÃO CÍVEL. NO PRIMEIRO HOUVE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRENCIA. APLICAÇÃO DO ART.85, §11º DO CPC. HIPÓTESE DO ATR. 1.022 DO CPC. SUPRIDA A OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NO SEGUNDO EMBARGOS HOUVE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO.
MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0809847-09.2019.8.14.0051

EMBARGANTE/EMBARGADO: KÉLVIA ÁGUA LTDA - ME

ADVOGADO: ROBERTO LUIZ CORREA

EMBARGADO/EMBARGANTE: TROPICAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – ME

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, visando modificar o Acórdão prolatado em sede de Apelação, proposta por TROPICAO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – ME em face de KÉLVIA ÁGUA LTDA – ME.

Dos Embargos de Declaração opostos por KÉLVIA ÁGUA LTDA – ME, aduz que o presente Acórdão é omisso por não ter se manifestado acerca da majoração de honorários recursais devidos, sendo entendimento pacificado no STJ.

Dos Embargos opostos pela TROPICÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA-ME, afirma que o Acórdão possui omissão e apontou o prequestionamento do art.230 e art.170, IV e V da CF e o art. 5º da CF.

Ao final, ambos requereram o provimento do recurso.

Foram apresentadas as Contrarrazões somente por parte da KÉLVIA ÁGUA LTDA – ME.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, visando modificar o Acórdão prolatado em sede de Apelação, proposta por TROPICAO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – ME em face de KÉLVIA ÁGUA LTDA – ME.

O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses legais que estão previstas de forma taxativa no art.1.022 do CPC/15, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Dito isto, passo a análise dos Embargos de Declaração:

1 – Dos Embargos Opostos por KÉLVIA ÁGUA LTDA – ME.

Compulsando os autos, esta julgadora percebe que de fato assiste razão o recorrente, uma vez que não foram observados a majoração dos honorários advocatícios devidos, conforme rege o art.art.85, § 11 do CPC, vejamos:

Art. 85. “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial desta Relatora:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO ACERCA DA MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC/15. SUPRIDA A OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da majoração dos
honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

II- Na sentença fora fixado
honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. No caso dos autos, mediante a interposição do recurso de apelação, a qual foi desprovida, dá ensejo à aplicação do art. 85, § 11º do CPC, sendo assim, passível de acréscimo de 2% (dois por cento) pelo trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora, considerando-se as nuances do caso concreto, em que não se trata de causa complexa, o que totaliza 17% (dezessete por cento) sob o valor da condenação.

III –
Embargos
de
Declaração
conhecido e provido.

Portanto, constatada a devida omissão no acórdão que deve ser sanada quanto à majoração dos honorários advocatícios, isso porque a sentença Negou Provimento ao pedido principal, condenando a parte, ao devido pagamento, fixados em 10% (dez por cento), fixados sobre o valor atualizado da causa.

Sendo assim, acolho os embargos de declaração sanando a omissão apontada, a fim de que o apelante seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

2 – Dos Embargos Opostos pela TROPICAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – ME.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie.

No caso em apreço, sobre a suposta omissão, considero improcedente, pois basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Na verdade, a embargante deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento da apelação.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido na apelação.

DO PREQUESTIONAMENTO

A embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024